Tribunal: STF
Processo: Rcl 78432
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ricardo Baptista Portnoi, alega ter o Juízo da 2ª Vara Federal de Bauru violado, no Processo n. 0001506-25.2005.4.03.6108, a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 2.259.



    Segundo alega, requereu incidentalmente nos autos originários a emissão de certidão de atuação profissional para a comprovação de prática jurídica em concurso público.



    Afirma que o Juízo reclamado, ao julgar embargos de declaração pendentes de apreciação nos autos originários, condicionou a emissão da certidão requerida ao recolhimento de taxa, o que, conforme alega, viola o decidido na ADI 2.259.



    Argumenta que, na hipótese, por ter requerido a certidão de prática jurídica “notoriamente pelo interesse pessoal do causídico”, faz jus à emissão independentemente do pagamento de custas, conforme dispõe o art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/88 e o decidido na ADI 2.259.



    Requer, em síntese, a cassação do ato reclamado, com a determinação para que se expeça a certidão requerida.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    Segundo o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 2.259, o direito constitucional à gratuidade de certidões alcança também as certidões emitidas pelo Poder Judiciário. Com base nessa premissa, esta Corte conferiu interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei nº 9.289/1996, para determinar que “fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido”. Colaciono a ementa do acórdão paradigma:



    EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Direito de gratuidade de certidões (art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição. 



    1. A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal” (art. 5º, XXXIV, CF/88). Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações” (RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 



    2. O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento. 



    3. Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido.



    (ADI 2259, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020) (grifei)



    No caso dos autos, embora o reclamante haja requerido a emissão da certidão para o esclarecimento de situação de interesse pessoal (comprovação de prática jurídica), o Juízo reclamado condicionou a emissão ao recolhimento prévio das taxas correspondentes.



    A emissão de certidões para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal é abarcada pela gratuidade. Ademais, “Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido”. 



    Nesses termos, observo que o ato reclamado inobservou o precedente vinculante suscitado.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão impugnada, proferida no Processo n. 0001506-25.2005.4.03.6108, no capítulo em que condiciona a emissão da certidão requerida ao recolhimento da taxa correspondente.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente